Tribunal: TJMT
Processo: 1007142-49.2019.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007142-49.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES - CPF: 028.901.711-40 (RECORRENTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), SILMAR OLIVEIRA BARBOSA - CNPJ: 17.062.432/0001-20 (RECORRENTE), INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA REPRODUTIVA E MENOPAUSA LTDA - EPP - CNPJ: 05.422.276/0001-81 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LUCIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 859.473.428-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1007142-49.2019.8.11.0015 – Juizado Especial Cível de Sinop – MT.

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA REPRODUTIVA E MENOPAUSA LTDA - EPP
.

SILMAR OLIVEIRA BARBOSA.

LUCIO BARBOSA DOS SANTOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PROCEDIMENTO DE FERTILIZAÇÃO – AÇÃO JUDICIAL GARANTINDO CUSTEIO PELO ESTADO – REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR PARA FINS DE GARANTIA DO PROCEDIMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO ESTADO POR MEIO DE EMISSÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – OPERAÇÃO REALIZADA

POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -

AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NA TRANSAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DANO MORAL – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a responsabilidade civil da instituição financeira, deve ser responsabilizada a instituição bancaria pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor, em face da ocorrência de dano moral “
in re ipsa
”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que reconheceu o cumprimento da obrigação de pagar da parte INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA REPRODUTIVA E MENOPAUSA, condenou o recorrido SILMAR OLIVEIRA BARBOSA – ME e o recorrente BANCO BRADESCO S.A, solidariamente, ao pagamento a título de dano material, o valor de R$ 7.502,97 (sete mil e quinhentos e dois reais e noventa e sete centavos), bem como, condenou o recorrido SILMAR OLIVEIRA BARBOSA – ME e o recorrente BANCO BRADESCO S.A, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), ante a responsabilidade da instituição financeira na transação realizada em favor do recorrido SILMAR OLIVEIRA BARBOSA, após emissão de alvará eletrônico para fins de adimplemento de tratamento de fertilização e restituição dos valores pagos pelo recorrido LUCIO BARBOSA DOS SANTOS.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de ato ilícito.

2.2. Da impossibilidade de restituição do valor ao autor.

2.3. Da impossibilidade de repetição do indébito.

2.4. Da ausência de provas do alegado dano moral.

2.5. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.6. Pleiteia a aplicação de juros a partir do arbitramento.

2.7. Prequestionamento.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito tal pleito recursal, eis que o recorrido reclama defeito na prestação dos serviços realizados pela instituição financeira recorrente, fato que garante sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, conforme muito bem anotado na r. sentença, restou comprovada a responsabilidade da instituição financeira, da qual é responsável pela transação realizada, sendo que, não conseguiu esclarecer o que ocorreu com a operação correspondente ao Alvará Eletrônico expedido em favor do recorrido SILMAR OLIVEIRA BARBOSA, a fim de afastar sua responsabilidade, motivo pelo qual, deve ser responsabilizada a instituição pelos prejuízos morais e materiais causados ao recorrido, em face da ocorrência de dano moral “
in re ipsa
”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos.

Com relação ao pleito da recorrente, que visa a mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do
decisum
, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022